Tribunal: TJDFT
Processo: 0701413-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701413-37.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: EDISON FREITAS DE OLIVEIRA Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por JCGONTIJO 202 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Omicron Empreendimentos Imobiliários S/A (ID no 24508167) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso do réu (ID no 24197655). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO